Tribunal: STJ
Processo: 1016412-40.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002676 - MT(2025/0280985-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA
CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - MT012027
ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - MT027452O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: WANDER FERNANDEZ NAVES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE.
1. Dispõe a Súmula 115 do STJ: "na instância especial, é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
2. Hipótese em que, embora regularmente intimada para sanar vício
de representação processual, a parte quedou-se inerte.
3. A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças
referidas nos incisos I e II do
do CPC, prevista em seu §
art. 1.017
5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de
acesso aos autos eletrônicos originais.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54909530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 866f757f-013c-4bc2-b43e-10668f5fa967

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 866f757f-013c-4bc2-b43e-10668f5fa967

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002676 - MT (2025/0280985-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA
CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - MT012027

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - MT027452O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: WANDER FERNANDEZ NAVES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE.
1. Dispõe a Súmula 115 do STJ: "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Hipótese em que, embora regularmente intimada para sanar vício
de representação processual, a parte quedou-se inerte.
3. A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças
referidas nos incisos I e II do
do CPC, prevista em seu § 5o,
art. 1.017
não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso
aos autos eletrônicos originais.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SINDES contra decisão do Presidente do STJ, constante às e-STJ fls. 680/681, em que não
conheceu do recurso especial em face da aplicação da Súmula 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA52833579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: 3dcaf172-502f-444c-a709-bf0959eb9ee5

Nas suas razões, o recorrente aduz que seu representante processual,
desde a propositura da ação originária, atua como patrono constituído, e que o agravo de
instrumento está diretamente vinculado àquele feito. Defende a aplicação, na espécie, do
§ 5o, do CPC, defendendo a eficácia da procuração juntada na origem.
art. 1.017,
Afirma, com fundamento no
do CPC, a desnecessidade da
art. 105
apresentação daquele documento quando da interposição de cada recurso e invoca o
princípio da instrumentalidade das formas.
Contrarrazões às e-STJ fls. 706/709.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, o recorrente não
regularizou sua representação processual, mesmo após intimação para essa finalidade (e-
STJ fls. 673 e 677).
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
ausência da procuração ou da cadeia completa de substabelecimentos impossibilita o
conhecimento da insurgência (Súmula 115 do STJ), pois é inexistente o recurso interposto
na instância especial por advogado sem procuração nos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO OU
SUBSTABELECIMENTO OUTORGADO AOS SUBSCRITORES DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ.
1. Na instância extraordinária, é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (Súmula n. 115 do STJ).
2. A atuação de advogado nas instâncias ordinárias, sem poderes para realizar
atos processuais, não convalida o vício de representação processual.
3. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar o vício, o
contribuinte quedou silente conforme certificado à e-STJ, fl. 107. Assim,
escorreita a decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 115/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1832576/SP,
julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.

Documento eletrônico VDA52833579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: 3dcaf172-502f-444c-a709-bf0959eb9ee5

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DA
CADEIA
DE
PROCURAÇÕES
E/OU
SUBSTABELECIMENTOS CONFERINDO PODERES. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a ausência
da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso
interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115 do STJ: "Na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos".
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar o vício
apontado à fl. 1.462, a parte agravante quedou inerte. Assim, escorreita a decisão
da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o
óbice da Súmula 115/STJ.
3. "Na linha da atual orientação da Corte Especial, descabe mitigar a aplicação
do enunciado n. 115 da Súmula deste Tribunal Superior mesmo quando estiver
comprovado, o que não ocorre no presente caso, que o instrumento de mandato
faltante nesta instância especial, em processo de embargos do devedor, encontra-
se juntado nos autos da execução" (AgRg nos
Rel.
EREsp 1.231.470/RS,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 1°/2/2012).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1920490/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2022,
5/5/2022.

Registro que o previsto no § 5o do
do CPC, com respeito à
art. 1.017
dispensa, em feitos eletrônicos, da instrução do agravo de instrumento com as procurações
outorgadas aos advogados das partes, não é aplicável na instância superior, diante da
impossibilidade de acesso aos autos originais.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO
SANADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
SÚMULA 115/STJ.
TRAMITOU DE FORMA ELETRÔNICA NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
§ 5o, DO
INAPLICABILIDADE NESTA CORTE
ART. 1.017,
CPC/2015.
SUPERIOR. PRECEDENTES.
1. Intimada para sanar a irregularidade na representação processual do recurso, a
parte agravante deixou o prazo transcorrer in albis, acarretando a incidência do
óbice da
"É firme o entendimento do STJ de que a ausência
Súmula n. 115/STJ:
da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso".
Documento eletrônico VDA52833579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: 3dcaf172-502f-444c-a709-bf0959eb9ee5

2. A dispensa prevista no
§ 5o, do
aplica-se à interposição
art. 1017,
CPC/2015
do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda instância de
jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da impossibilidade de
acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos originais. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2239114/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. IRREGULARIDADE DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
AGRAVO DE
SÚMULA 115/STJ.
INSTRUMENTO QUE TRAMITOU DE FORMA ELETRÔNICA NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.

§
5o,
DO

ART.
1017,

CPC/2015.
INAPLICABILIDADE NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso especial foi interposto por
advogado não habilitado nos autos e, embora intimado para regularização do
vício, juntaram os recorrentes procuração com data posterior a do apelo nobre.
2. "A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para
suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha
sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes". (AgInt
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.934.163/PR,
julgado em
DJe de
)
26/10/2021,
4/11/2021.
3. Dessa forma, configura-se a irregularidade da representação processual, o que
atrai a incidência da
"Na instância especial é inexistente
Súmula 115/STJ:
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dispensa
de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do
do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante
art. 1.017
da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2449395/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
Por isso, nos termos do
§ 2o, I, do CPC, uma vez descumprida
art. 76,
a determinação de regularização da representação processual em fase recursal, o relator não
conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente.
Desse modo, no caso, a decisão agravada deve ser mantida em razão
da incidência da Súmula 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA52833579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: 3dcaf172-502f-444c-a709-bf0959eb9ee5

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52833579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:34
Código de Controle do Documento: 3dcaf172-502f-444c-a709-bf0959eb9ee5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.676 / MT
Número Registro: 2025/0280985-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10126188220228110041 10164124020228110000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA
CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - MT012027
ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - MT027452O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : WANDER FERNANDEZ NAVES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA
CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADOS
: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - MT012027
ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - MT027452O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA54620990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:28
Código de Controle do Documento: e646e433-ebb3-401d-92de-dac6a5c9d6c9

PROCURADOR : WANDER FERNANDEZ NAVES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:28
Código de Controle do Documento: e646e433-ebb3-401d-92de-dac6a5c9d6c9